Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AGRAVO INTERNO DO requeRIDO CONTRA O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO “EX ADVERSUS”. Demonstrada, suficientemente, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida no atual estágio processual. CIVIL: condomínio. alegado (E NÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO) EXTRAVIO DE CORRESPONDÊNCIA (BOLETO DE COBRANÇA). NÃO EVIDENCIADO O LIAME CAUSAl COM a busca e apreensão do véiculo em razão do inadimplemento de várias parcelas do contrato de financiamento. negativa de cooperação da devedora à diligência realizada por oficial de justiça: causa determinante da indisponibilidade temporária dos bens que se encontravam no interior do automotor “guinchado”. conduta processual temerária: alteração da verdade dos fatos. confirmada a condenação por litigância de má-fé (cpc, art. 80, ii). recurso improvido.

I. Ação ajuizada por TATIANA GOLNÇALVES e DIEGO SILVA, em que postulam a condenação das requeridas por danos morais e materiais decorrentes de “extravio de correspondência” (boleto de financiamento de veículo), o que teria dado causa à busca e apreensão do automotor, onde estariam os pertences do segundo requerente, que somente foram recuperados cerca de sete dias após o veículo ter sido “guinchado”. Recurso inominado interposto pelos requerentes contra a sentença de improcedência dos pedidos, e da condenação por litigância de má-fé. Agravo interno de DF SERVICE contra a decisão de rejeição à impugnação à assistência judiciária gratuita (em contrarrazões).
II. Agravo interno – DF SERVICE.
A. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de prova (a encargo do impugnante) apta a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada nos documentos apresentados pelos agravados (carteira de trabalho, comprovantes de despesas, contracheque, declaração de inexistência de bens), os quais demonstram suficientemente a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida, no atual estágio processual.
B. Além disso, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (condição suspensiva de exigibilidade a viabilizar a execução se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse).
C. No mais, a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais impostas que lhe sejam impostas (CPC, art. 98, § 4o).
III. Recurso inominado de TATIANA GONÇALVES e DIEGO SILVA DOS SANTOS.
A. As alegações recursais dos requerentes centram-se: (i) na não configuração da litigância de má-fé; (ii) não teria sido “considerada” a revelia de umas das requeridas; (iii) sentença “eivada de subjetivismos transcendente ao princípio do livre convencimento”; (iv) patentes os prejuízos decorrentes da conduta das empresas.
B. De plano, a alegada contumácia processual de um dos requeridos não implica necessariamente a procedência dos pedidos formulados se, à luz do acervo probatório, outro for o entendimento do julgador;
C. A questão do direto material (responsabilização do condomínio pela busca e apreensão de veículo, em face do “extravio” de boleto de pagamento de financiamento, encaminhado por via postal) deve ser dirimida à luz do Código Civil (artigos 186 e 927), da Lei 4.591/64 e da convenção condominial.
D. Não constatado o liame causal entre o alegado extravio da correspondência e os aventados danos morais e materiais. No ponto, o decisum originário consignou pormenorizadamente as circunstâncias que afastam a responsabilidade da requeridas, não somente pela busca e apreensão do veículo, como pela indisponibilidade temporária dos bens que se encontravam no interior do automotor “guinchado”: (i) contrato de financiamento celebrado em 23.03.2019, para pagamento de 48 parcelas, com início em 04.05.2019; (ii) pagamento de apenas uma parcela; (iii) a contratante recebeu, em 30.07.2019, cobrança de parcela inadimplida em 09.06.2019; (v) ajuizada ação de busca e apreensão do veículo em 10.10.2019; (vi) veículo apreendido em 06.11.2019.
E. Nesse quadro fático, forçoso reconhecer que a causa determinante dos fatos narrados não teria sido o extravio da correspondência (sequer comprovado), mas o inadimplemento da contratante, que tinha plena ciência do compromisso firmado perante a instituição financeira, a qual, usualmente, disponibiliza outros meios de pagamento na hipótese de não recebimento de boletos, sendo que a recorrente não demonstrou minimamente ter diligenciado perante o banco para comunicar o não recebimento do boleto e viabilizar o adimplemento das parcelas.
F. Além disso, a indisponibilidade temporária dos bens (do segundo requerente) que se encontravam no interior do veículo decorreu da conduta não cooperativa da primeira recorrente, por ocasião da diligência, conforme a certidão do oficial de justiça, a seguir transcrita: [...] (...) O veículo não foi aberto, uma vez que, apesar de a Requerida estar no imóvel, não atendeu a este Oficial, que por mais de uma hora bateu na porta e apertou a campainha, além de ter havido tentativa por meio do interfone da portaria do condomínio. De resto, o Síndico Sr. Gilberto Miranda Aguiar de Melo, CPF 025.309.141-17, a convite, verificou a existência dos objetos no interior do veículo, os quais estão consignados no Auto de Apreensão [...].
G. Por fim, confirma-se a conclusão jurídica da sentença, no que concerne à litigância de má-fé (CPC, art. 80, II), uma vez evidenciada a conduta dolosa e temerária dos recorrentes, que alteraram a verdade dos fatos, em violação dos princípios da boa-fé e lealdade processual. Com efeito, conforme bem destacado na sentença, conquanto não remanesçam dúvidas da plena ciência acerca do inadimplemento (e seus desdobramentos), os recorrentes ajuizaram a presente demanda ao se dizerem surpreendidos com a busca e apreensão do veículo, conduta esta agravada pela tentativa de imputar a responsabilidade pelo ocorrido aos requeridos, pessoas estranhas à relação contratual entabulada entre a Sra. Tatiana e a Instituição Financeira credora.
IV. Agravo interno de DF SERVICE conhecido e improvido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. Recurso inominado de TATIANA GONÇALVES E DIEGO SILVA conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus sólidos fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em relação às verbas sucumbenciais em grau revisional, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).